Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA DISSIMULAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA DISSIMULAÇÃO. FRAUDES PROCESSUAIS. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta,

a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que os réus possam ser submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 4.1. Também existem elementos probatórios que alicerçam a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação, bem como a prática/participação dos crimes conexos de fraude processual (estado de coisa e de pessoa).

5. O concurso de agentes, a premeditação e o fato de o agente estar cumprindo pena por outro crime na data dos crimes ora em análise são fatores que influenciam na gravidade do delito, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

6. A morte da vítima em tenra idade (16 anos à época dos fatos) justifica a análise desfavorável das consequências do delito no homicídio consumado, tendo em conta a prematuridade com que aquela vida foi ceifada, extrapolando, pois, àquelas próprias aos crimes dessa natureza. 6.1 De igual forma, a incapacidade da vítima sobrevivente para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias, além do fato de ter ficado com sequelas, em decorrência dos tiros que levou, permite a análise desfavorável das consequências do delito com relação ao crime de homicídio tentado.

7. A jurisprudência admite a possibilidade de que a quantidade de aumento da pena-base possa ser superior à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínimas abstratamente cominadas ao delito, por conta de cada circunstância judicial valorada negativamente, desde que haja fundamentação idônea, o que se verificou na espécie.

8. Nos casos em que há duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento das outras para exasperar a pena-base ou agravar a reprimenda, sob pena de as demais qualificadoras, embora reconhecidas pelos jurados, não acarretarem agravamento justo e proporcional à maior reprovação da conduta do réu. Dissimulação adequadamente utilizada para qualificar o delito e motivo torpe para agravar a reprimenda, na segunda fase.

9. A escolha da fração de redução pela tentativa deve ser feita com base na análise no iter criminis percorrido pelo agente, sendo que, no caso, o crime perpetrado pelos agentes chegou bem próximo da consumação, de modo que se revela adequada a adoção da fração legal mínima de 1/3 (um terço).

10. Cabível a aplicação da regra do crime continuado específico, entre os crimes de homicídio (um qualificado e um tentado) praticados pelos acusados contra vítimas distintas, mediante violência ou grave ameaça, tendo em vista que foram perpetrados mediante ações distintas, mas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e com o intuito de praticá-los num único contexto. 10.1. Por outro lado, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de fraude processual, porquanto os delitos não guardam as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução.

11. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e nas alegações finais. Montante proporcional e razoável.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos para a redução da pena dos acusados.